Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. REINCIDENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA ESPONTÂNEA INTEGRALMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A valoração negativa da conduta social no bojo da ação penal não configura “bis in idem” com eventual regressão cautelar ou aplicação de falta grave no curso da execução penal. As sanções citadas, previstas na Lei de Execução Penal, possuem caráter administrativo, não se confundido com a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, que possui natureza penal.

2. O entendimento dominante é de que são razoáveis tanto a aplicação de 1/6 sobre a pena mínima quanto a aplicação de 1/8 sobre o intervalo das penas.

3. A confissão qualificada espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, sendo ela específica ou não, em conformidade com o que restou decidido nos julgamentos dos recursos repetitivos, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, os quais firmaram a tese destacada no Tema 585: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”.

4. O valor indenizatório por danos morais deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto. O valor arbitrado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), conforme orientação da jurisprudência desta e. Turma Criminal, haja vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.

5. Recurso conhecido e provido em parte.